Tribunal: STF
Processo: RE 1154120
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-09
Data de publicação: 2019-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA. LIMITAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. APLICAÇÃO DO ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE DÁ PROVIMENTO.



    I – Agravo regimental provido para que o recurso extraordinário seja adequadamente aparelhado e examinado, se ultrapassadas todas as barreiras de conhecimento.



    II – Agravo regimental a que se dá provimento.